Tribunal: TJES
Processo: 5003596-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003596-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: ASPASIA AMARIO BURGARELLI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003596-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S/A

AGRAVADA: ASPÁSIA AMARIO BURGARELLI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1397251 e 1397252), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante nos autos do processo nº. 0014423-46.2009.8.08.0035.

Pelas razões recursais (id 1397305), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que os cálculos por si realizados para atualização do débito exequendo estão corretos, ao contrário do que reconheceu a MMª. Juíza de Direito
a quo.

Pela decisão interlocutória id 2053223, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1606889), pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão impugnada.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
apresentou informações no id 1613388.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1397251 e 1397252), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante nos autos do processo nº. 0014423-46.2009.8.08.0035 e determinou à mesma Agravante que proceda com o imediato pagamento do valor remanescente.

Pelas razões recursais (id 1397305), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que os cálculos por si realizados para atualização do débito exequendo estão corretos, ao contrário do que reconheceu a MMª. Juíza de Direito
a quo.

Pois bem.

Infere-se que os autos de origem cuidam de cumprimento de sentença que condenou a Agravante ao pagamento de indenização securitária. O v. acórdão que reformou a sentença estipulou, como critério de atualização do débito, que os juros de mora seriam devidos a partir da citação da ora Agravante (id 1397187) e a correção monetária a partir da data da celebração do contrato (id 1397193).

A decisão hostilizada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela Agravante, determinou que o cálculo dos juros moratórios devem observar o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Entretanto, observa-se a existência de equívoco na decisão objurgada quanto à estipulação do percentual dos juros moratórios, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 176), segundo o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02
)”
(REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010).

A Colenda Corte Superior decidiu, ainda, que “
a Primeira Seção desta Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que a incidência de juros moratórios, com base na variação da taxa SELIC, não pode ser cumulada com a aplicação de outra taxa de juros moratórios ou com outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”
(REsp 1307357/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014).

Assim, tem-se que a correção monetária deve incidir, isoladamente, pelo INPC, desde a contratação até o momento da citação e, após este marco temporal, ser aplicada apenas a SELIC a título de juros moratórios, por já incluir a correção monetária em sua composição, pena de
bis in idem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar que o cálculo do valor exequendo deve observar a incidência da correção monetária, pelo INPC, desde a contratação até o momento da citação e, após este momento, deve ser aplicada, tão somente, a SELIC a título de juros moratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003596-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S/A

AGRAVADA: ASPÁSIA AMARIO BURGARELLI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – JUROS DE MORA – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL - SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO
.

1. Conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406, do Código Civil, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).

2. A incidência de juros moratórios, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, não pode ser cumulada com a aplicação de outra taxa de juros moratórios ou com outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria
bis in idem
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante BANESTES SEGUROS S/A e Agravada ASPÁSIA AMARIO BURGARELLI ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.